Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011044-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no. 1020899-95.2020.8.11.0041, proposta pelo ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava a determinação para que o Réu, no prazo de 10 dias, apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19.
Analisando os autos eletrônicos, verifico que o Juiz de Primeiro Grau determinou a intimação do ora Agravante para recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento.
Ato subsequente, o Agravante/Autor peticionou nos autos originários, requerendo a juntada das custas iniciais pagas.
Ocorre que, no presente recurso, o Agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, por não ser beneficiário da justiça gratuita no Juízo de Primeiro Grau, oportunizo ao Recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias, para trazer aos autos comprovação de que, atualmente, preenche os pressupostos para deferimento da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento (artigo 99, § 2o, do CPC).
Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos e, para o caso de ausência de manifestação, antes, certifique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora